Tribunal: TJDFT
Processo: 0750662-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750662-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUMERO QUATRO ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S A D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se também está desistindo do Agravo de Instrumento. Retire-se os autos da pauta de julgamento. Brasília, 14 de março de 2025 16:58:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador